Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702942-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, nos autos da ação de busca em alienação fiduciária n. 0713430-13.2022.8.07.0009. A referida ação foi originariamente distribuída à 2a Vara Cível de Samambaia, que após receber resultado de diligência infrutífera por motivo de mudança da parte ré e ter o autor apresentado novo endereço em domicílio diverso, destacou a possibilidade de declinação de ofício da competência nos casos que tratam de relação de consumo, segundo a tese fixada no âmbito do IRDR n. 17 deste Tribunal de Justiça. Registrou que, no caso sob análise, verifica-se que a parte ré não possui domicílio em Ceilândia, razão pela qual declinou da sua competência em favor do Juízo da Circunscrição corretada e, na sequência, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida. Redistribuído o processo para o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, este suscitou o presente conflito, por entender não ser possível a declinação de ofício conforme concretizada pelo juízo suscitado, eis que reputa inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do STJ, a qual, inclusive, é de observância obrigatória, conforme art. 927, IV, do CPC. Assim, suscitou o presente conflito negativo de competência. O Juízo Suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 43213272). Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (ID 43993747). A Procuradoria de Justiça informou não haver interesse que legitime a sua intervenção no processo (ID 44398690). É o Relatório. Decido. A matéria está sendo decida em sede do IRDR n.17, em trâmite, sob o no 0702383-40.2020.8.07.0000, que teve no seu juízo de admissibilidade decisão colegiada de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta ao julgamento, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (...) “Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento”. Segue o Acórdão sobre o mérito da matéria, publicado em 11/03/2022: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: “ Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Verifico a interposição de REsp ao e. Superior Tribunal de Justiça (ID 33976066) nos autos do IRDR 17 supramencionado, o que invoca a aplicação do § 5o do art. 982 do CPC. Ante o exposto, suspendo o trâmite deste Conflito de Competência até decisão definitiva no referido incidente. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de março de 2023